Tribunal: TJDFT
Processo: 0736247-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DAS DEFESAS. PRELIMINAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LAD. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO COM EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE SUPERIOR SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS DA DATA DOS FATOS. READEQUAÇÃO DA PENA. REJEITADA A PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA DA APELANTE. DADO PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS.
1. Dois são os Recorrentes: - um réu e uma ré. Inviável o oferecimento do acordo de não persecução penal a apelante, com fundamento no artigo 28-A do Código de Processo Penal, quando por ocasião do recebimento da denúncia, em 16 de janeiro de 2020, a lei que instituiu o instituto despenalizador não estava em vigor, ocorrendo preclusão quanto ao pedido. Além de tudo, o crime de tráfico é regido por Lei Especial, que se insere entre os crimes hediondos e, a nova regência "Da Não Persecução Penal" em nada dispôs sobre este benefício para o tráfico, como o fez, expressamente sobre outras matérias, a exemplo da reincidência específica.
2. A apreensão de variedades de substâncias entorpecentes na residência da apelante, tais como maconha, cocaína, LSD e MDMA, em conjunto com as provas carreadas aos autos, especialmente as interceptações telefônicas dizem da participação efetiva e relevante da ré no preparo, transporte e venda de drogas, a impedir a conclusão de que ela seria uma mera usuária de drogas.
3. O c. Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, vem decidindo no sentido de majorar a pena-base na fração de 1/6 (um sexto) sobre o valor da pena mínima, para cada circunstância judicial avaliada desfavoravelmente, salvo se houver algum motivo específico para justificar um aumento maior.
4. Rejeitada a preliminar suscitada pela apelante e, no mérito, dado parcial provimento aos recursos.